Tribunal: TJES
Processo: 0003996-27.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A embargante alegou excesso de execução em contrato de cheque especial, sustentando cobrança de juros abusivos (11,30% ao mês em vez de 2,10%) e omissão do banco na amortização do débito, mas deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, atribuindo à causa o valor estimado de R$ 10.000,00. O juízo acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 77.958,26, correspondente ao total executado, e condenou a embargante ao pagamento de honorários. A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, bem como requer o reconhecimento do excesso e o restabelecimento do valor originário da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC); (ii) estabelecer se é válida a rejeição de embargos à execução fundados exclusivamente em excesso de execução quando desacompanhados de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; e (iii) determinar se correta a majoração do valor da causa para o montante integral da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve requisito formal objetivo para o processamento da demanda.

4. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar o descumprimento do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, não configurando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto, instruindo a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar quando este for o único fundamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de memória de cálculo impede o conhecimento do fundamento de excesso de execução, sendo inadmissível a emenda da inicial quando este constitui o único argumento dos embargos.

7. A alegada complexidade dos cálculos não exime a parte do cumprimento do ônus processual, pois a prova pericial destina-se a dirimir divergências técnicas entre cálculos apresentados, e não a suprir a inércia da parte na formulação de pedido líquido.

8. Não apresentado o valor do excesso alegado, presume-se que a insurgência atinge a integralidade do débito executado, legitimando a fixação do valor da causa pelo montante total da execução, correspondente ao benefício econômico perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O embargante que alega excesso de execução como único fundamento deve indicar o valor que entende correto e apresentar memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia decorre do descumprimento de requisito formal objetivo para o processamento dos embargos.

3. Não quantificado o alegado excesso, o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao montante integral do débito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 487, I; 489, § 1º, IV; 917, §§ 3º e 4º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.574/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003996-27.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A embargante alegou excesso de execução em contrato de cheque especial, sustentando cobrança de juros abusivos (11,30% ao mês em vez de 2,10%) e omissão do banco na amortização do débito, mas deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, atribuindo à causa o valor estimado de R$ 10.000,00. O juízo acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 77.958,26, correspondente ao total executado, e condenou a embargante ao pagamento de honorários. A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, bem como requer o reconhecimento do excesso e o restabelecimento do valor originário da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC); (ii) estabelecer se é válida a rejeição de embargos à execução fundados exclusivamente em excesso de execução quando desacompanhados de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; e (iii) determinar se correta a majoração do valor da causa para o montante integral da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve requisito formal objetivo para o processamento da demanda.

4. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar o descumprimento do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, não configurando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5. O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto, instruindo a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar quando este for o único fundamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de memória de cálculo impede o conhecimento do fundamento de excesso de execução, sendo inadmissível a emenda da inicial quando este constitui o único argumento dos embargos.

7. A alegada complexidade dos cálculos não exime a parte do cumprimento do ônus processual, pois a prova pericial destina-se a dirimir divergências técnicas entre cálculos apresentados, e não a suprir a inércia da parte na formulação de pedido líquido.

8. Não apresentado o valor do excesso alegado, presume-se que a insurgência atinge a integralidade do débito executado, legitimando a fixação do valor da causa pelo montante total da execução, correspondente ao benefício econômico perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O embargante que alega excesso de execução como único fundamento deve indicar o valor que entende correto e apresentar memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia decorre do descumprimento de requisito formal objetivo para o processamento dos embargos.

3. Não quantificado o alegado excesso, o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao montante integral do débito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 487, I; 489, § 1º, IV; 917, §§ 3º e 4º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.574/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
, manifestando o seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na sentença de piso, o magistrado rejeitou a tese de excesso de execução invocada pela embargante, fundamentando a decisão na inobservância do art. 917, §§ 3º e 4º, inciso I, do CPC, uma vez que a parte autora não apresentou a memória de cálculo discriminada e atualizada do valor que entendia correto. Adicionalmente, o juízo
a quo
acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco embargado, retificando-o de R$ 10.000,00 para R$ 77.958,26 (valor total da execução), condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o novo valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Argumenta que o juízo indeferiu a produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível, dada a alegada complexidade dos cálculos — que envolveriam a reconstituição de saldos diários, a identificação dos dias de inércia da instituição financeira e a aplicação de juros de 2,10% sobre saldos variáveis, em contraposição aos 11,30% cobrados pelo banco. Defende que tal complexidade justificava a impossibilidade de apresentação da planilha inicial. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja restabelecido o valor da causa originário (R$ 10.000,00) e reconhecido o excesso de execução oriundo da suposta má-fé da instituição financeira.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
, manifestando o seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Argumenta que o juízo indeferiu a produção de prova pericial contábil, a qual seria imprescindível, dada a alegada complexidade dos cálculos — que envolveriam a reconstituição de saldos diários, a identificação dos dias de inércia da instituição financeira e a aplicação de juros de 2,10% sobre saldos variáveis, em contraposição aos 11,30% cobrados pelo banco. Defende que tal complexidade justificava a impossibilidade de apresentação da planilha inicial. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja restabelecido o valor da causa originário (R$ 10.000,00) e reconhecido o excesso de execução oriundo da suposta má-fé da instituição financeira.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.
em face da execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(Processo nº 0003996-27.2018.8.08.0050, em trâmite na Vara Cível e Comercial de Viana/ES).

Na exordial dos embargos, a empresa embargante sustentou a ocorrência de excesso de execução. Argumentou, em síntese, que a instituição financeira cobrou juros abusivos na modalidade de cheque especial, aplicando a taxa de 11,30% ao mês, quando o correto, segundo a avença entre as partes, seria o percentual de 2,10% ao mês. Alegou, ainda, que o saldo devedor cobrado decorreu de falha e omissão do próprio banco, que não teria realizado tempestivamente os repasses de valores disponíveis entre as contas da empresa para amortizar a dívida, forçando a utilização indevida do limite de crédito no período de 22/07/2015 a 20/08/2015.

Ato contínuo, a embargante atribuiu à causa o valor estimativo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, afirmando que os cálculos envolviam extrema complexidade (reconstituição de saldos diários e identificação de inércia bancária), deixou de apresentar a memória discriminada de cálculo do valor que entendia devido, requerendo, para tanto, a produção de prova pericial contábil.

O banco embargado apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações de mérito, bem como apresentou impugnação ao valor da causa, requerendo sua adequação ao montante total da execução.

Sobreveio a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC). O magistrado de piso fundamentou sua decisão no descumprimento, por parte da embargante, do ônus imposto pelo art. 917, §§ 3º e 4º, inciso I, do CPC, consubstanciado na
ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.
Na mesma oportunidade, o juízo acolheu a impugnação ao valor da causa, majorando-o para R$ 77.958,26 (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) — valor total da execução —, condenando a embargante aos ônus sucumbenciais, com honorários fixados em 10% sobre o novo valor da causa.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, suscita preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa — ante o indeferimento da perícia contábil que reputa imprescindível — e por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC). No mérito, requer a reforma da decisão para que seja restabelecido o valor da causa originário (R$ 10.000,00) e reconhecido o excesso de execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco apelado, pugnando pela manutenção irretocável da sentença recorrida.

Pois bem.

A apelante erige como tese prefacial a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que a extinção do feito se deu de forma prematura, obstando a realização de perícia contábil que demonstraria a complexidade dos cálculos e a exatidão do excesso de execução apontado. Alega, ainda, que a sentença padece de vício de fundamentação.

Tais argumentos, contudo,
não merecem prosperar
.

O ordenamento jurídico processual consagra o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso vertente, a controvérsia não exigia dilação probatória complexa na fase postulatória, porquanto a extinção decorreu do descumprimento de um requisito formal e objetivo imposto por lei para o processamento dos embargos.

Quanto à alegação de nulidade por infração ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O magistrado de primeiro grau expôs de forma clara, lógica e concatenada as razões de fato e de direito que o levaram a aplicar o art. 917 do CPC, não havendo qualquer mácula na fundamentação.

Rejeito, pois, as preliminares.

No
mérito
,

a questão central do presente recurso repousa na validade da rejeição dos embargos à execução fundados em excesso de execução, quando desacompanhados da respectiva planilha de cálculos.

O Código de Processo Civil é peremptório ao disciplinar a matéria:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante
declarará
na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I -
serão liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

A norma processual institui um ônus rigoroso ao embargante. Trata-se de pressuposto processual específico e condição de procedibilidade da ação incidental.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, consubstanciando-se a causa de pedir dos embargos no excesso de execução,
a falta de indicação do valor incontroverso e da juntada da memória de cálculo enseja o não conhecimento desse fundamento
, sendo vedada a concessão de prazo para emenda à inicial (salvo se os embargos tiverem outros fundamentos, o que acarretaria a rejeição liminar apenas do tópico do excesso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO . EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N . 283/STF.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2 . Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. 3.
É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2215574 PA 2022/0301567-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

A tese de que a elaboração dos cálculos seria dotada de "extrema complexidade" não isenta a apelante da imposição legal. O período questionado (julho a agosto de 2015) é exíguo e as premissas eram conhecidas pela recorrente (a taxa efetivamente cobrada e a taxa contratada de 2,10%). Competia à embargante, antes do ajuizamento da ação, socorrer-se de um assistente técnico ou profissional de contabilidade para traduzir a sua tese jurídica num valor econômico palpável.
A prova pericial deferida pelo juízo destina-se a dirimir controvérsias técnicas entre os cálculos das partes, e não a substituir a parte na formulação do seu próprio pedido líquido
.

Dessa forma, a inércia da apelante em juntar o demonstrativo fulmina a pretensão, revelando-se incensurável a r. sentença neste particular.

Por fim, no que concerne ao
valor da causa
, a insurgência da apelante também se revela infundada.

É cediço que, nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pela parte embargante. Se a defesa ataca apenas o excesso (parte da dívida), o valor da causa deve corresponder ao montante do excesso alegado. Se a defesa ataca a totalidade do título executivo, o valor da causa será o valor integral da execução.

Na espécie, como a apelante se omitiu em quantificar o valor que reputava excessivo (deixando de apresentar o cálculo), tornou-se impossível delimitar o benefício econômico parcial. Diante dessa omissão, a consequência jurídico-processual inevitável é a presunção de que a impugnação afeta a totalidade do crédito exigido.

Mostra-se, portanto, irretocável a decisão que acolheu a impugnação formulada pelo banco e determinou a retificação do valor da causa para R$ 77.958,26.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença combatida em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento), fixando-os no patamar definitivo de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar